Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. TAXAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE PARA CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS EXTINTOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2. Não podem ser apreciados argumentos que deveriam ter sido apresentados em sede de impugnação à penhora, no momento em que o executado teve os valores penhorados em sua conta bancária, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão, disciplinado no art. 507, do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
3. No caso, foram apresentados embargos à execução, que foram extintos sem julgamento do mérito, por falta de cumprimento da ordem de emenda. A execução prosseguiu e foram penhorados valores na conta do executado/apelante, não tendo sido impugnada a penhora, uma vez que somente se pediu a substituição da penhora, para que recaísse sobre o próprio imóvel que gerou as dívidas condominiais que estão sendo executadas. Assim, a ausência de impugnação à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, torna a indisponibilidade definitiva, atraindo a imutabilidade da medida, sendo vedado à parte rediscutir a matéria.
4. O pedido de substituição da penhora pode ser feito no prazo de 10 (dez) dias, sendo obrigatória a apresentação de prova da propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como é necessária a anuência do cônjuge para o oferecimento da substituição por bem imóvel (art. 847, §3o, do CPC), o que não foi feito no caso, pois o imóvel supostamente não está mais na posse do apelante/devedor, não sendo possível a indicação à penhora de imóvel que não seria mais seu e que não está em sua posse.
5. As obrigações condominiais têm natureza propter rem, sendo de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento das taxas de condomínio, razão pela qual também podem ser cobradas do ora apelante, por constar como proprietário do imóvel, sendo-lhe permitido o ajuizamento de ação de regresso contra o atual possuidor, caso se sinta prejudicado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.